Tribunal: TJDFT
Processo: 0028610-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. ABATIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 89 DA LEI 9099/95) DO PRAZO FIXADO PARA SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. No caso, não há que falar na existência de omissão no acórdão, pois evidenciada a impossibilidade de detração entre o período em que o processo permaneceu suspenso, por força do benefício do artigo 89 da Lei 9099/95, e o prazo de suspensão da pena aplicada, conforme artigo 77 do Código Penal, mormente por se tratarem de institutos distintos, sendo que o primeiro sequer se configura em um tipo de reprimenda que possa ser descontada da pena final aplicada.
3. Embargos de Declaração desprovidos.